Tribunal: CARF
Processo: 10855.720123/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720123/2019-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.646 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - IPI
Recorrente
POLI SPORTS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem efetive a intimação do Responsável
Solidário quanto à decisão de primeira instância, conforme modalidades estipuladas pelo art. 23
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Após a referida intimação e o transcurso do prazo para
apresentação de Recurso Voluntário, os autos devem ser devolvidos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior e José Adão Vitorino de
Morais. Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Os autos envolvem Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-
71.355 - 3a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas contra
o Auto de Infração lavrado em 04/02/2019, por intermédio do qual foi exigido o Imposto de
sobre Produtos Industrializados (IPI), em razão das seguintes infrações:
01 -
Produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado com emissão de
nota fiscal
Infração: Saída de produtos sem lançamento do IPI – Caracterização de
equiparação a industrial
02 -
Produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado sem emissão de
nota fiscal
Infração: Saída de produtos sem lançamento do IPI – Falta de emissão de
nota fiscal – Apurada em auditoria de estoque
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720123/2019-81
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.646 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

03 -
Produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado sem emissão de
nota fiscal
Infração: Saída de produtos sem lançamento do IPI – Falta de emissão de
nota fiscal – Receita não comprovada / Omissão de receita
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração - IPI
Principal:

15.265.235,28
Juros de Mora (Até 02/2019):
4.653.989,17
Multa de Ofício (75% e 150%):
13.333.279,72
Valor do Crédito Tributário:
33.252.504,17
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de auto de infração decorrente de auditoria de estoques em que a
Fiscalização constatou a ocorrência das seguintes infrações:
1) PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SEM LANÇAMENTO DO IPI -
CARACTERIZAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL
O estabelecimento equiparado a industrial deu saída a produtos tributados, sem
lançamento do imposto, por não caracterizar seu estabelecimento como equiparado a
industrial, por meio de utilização de CFOP INCORRETO, conforme Relatório Fiscal.
2) PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM
LANÇAMENTO DO IPI - FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL - APURADA EM
AUDITORIA DE ESTOQUE
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deu saída a produtos
tributados, sem lançamento do imposto, caracterizada pela falta de emissão de Nota
Fiscal, apurada por meio de auditoria de estoque, conforme Relatório Fiscal.
3) PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM
LANÇAMENTO DO IPI - FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL - RECEITA NÃO
COMPROVADA / OMISSÃO DE RECEITA
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deu entrada a mercadorias
sem documentos fiscais e sem registro no Livro Registro de Entradas, e
consequentemente, efetuou o pagamento destes com recursos não registrados na
contabilidade, isto é, provenientes de receitas omitidas, apurada por meio de auditoria
de estoque, conforme Relatório Fiscal.
Além disso, a Fiscalização concluiu pela duplicação da multa de ofício com base
nos seguintes argumentos:
Ao resumir as circunstâncias acima, temos:
• Produtos envolvidos com alíquota de IPI de 20%, deixar de pagar este valor
proporciona grande vantagem competitiva e/ou elevada margem de lucro;
• Existência de industrializadores sob encomenda sobre a mesma planta fabril e sob o
mesmo comando;
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.646 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

• Pessoa jurídica estabelecida no mercado a tempo suficiente para entender que a
industrialização por encomenda não se confunde com revenda de mercadorias.
Estes fatores são suficientes para concluirmos que houve a intenção de deixar de pagar
o tributo e/ou fazer com que a Fazenda Pública não tivesse conhecimento da falta de
recolhimento por meio da alteração da natureza da operação fiscal. Esta situação se
enquadra como cometimento do crime de sonegação e fraude por classificação
indevida das operações fiscais que deveriam ser de vendas de produtos industrializados
e foram aplicados como revenda de mercadorias.
A Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim dispõe:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Ao incorrer na prática de sonegação e fraude, a Fiscalizada se sujeita à multa
qualificada prevista no § 1o do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei
no 11.488/2007, que assim assevera:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Finalmente, a Fiscalização incluiu, no pólo passivo da obrigação tributária, o Sr.
Sebastião Souza da Silva, CPF no 861.421.358-15, com base nos seguintes fundamentos:
Conforme citado no capítulo anterior, esta Fiscalização constatou a prática de crime
de sonegação e fraude por parte da Poli Sports. Para a ocorrência destes crimes foi
necessária uma decisão quanto a escolha da operação fiscal na emissão das notas
fiscais e também a negociação e decisão de fabricação sob encomenda junto a Tecfit e
à Polimet Ind e Com. Estas ações são de responsabilidade dos gestores da pessoa
jurídica.
Por meio do TIF no 19, cuja ciência ocorreu em 23/08/2018, foi solicitado que fosse
informado quem, dentre os sócios, efetivamente participou da administração da Poli
Sports, decidiu a forma da operação comercial e a sua estrutura no período de 2014 e
2015.
Em sua resposta apresentada em 31/08/2018, foi informado que apenas o sócio
Sebastião Souza da Silva exerceu de forma exclusiva e isolada a administração e gestão
da Poli Sports no período de 2014 e 2015, e que não contou com a participação dos
demais.
Diante destes fatos, o Sr. Sebastião Souza da Silva deve ser responsabilizado
solidariamente conforme disposto no Inciso III do Art. 135 da Lei no 5.172/66 (CTN) em
relação aos débitos que foram constituídos com multa qualificada (150%).
A autuada apresenta Impugnação em que sustenta, basicamente, dois argumentos:
- agia em muitas operações como mera revendedora de produtos e, portanto, não
era contribuinte nessas operações; e
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.646 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

- a fiscalização cometeu erro metodológico na auditoria de estoques porque
considerou como produto final cada insumo que retornava à autuada (em operação de
industrialização por encomenda), o que não corresponderia è realidade dos fatos.
O responsável solidário, Sr. Sebastião Souza da Silva, apresentou impugnação em
que, além de retomar os argumentos já utilizados por POLI SPORTS, aduz que a
Fiscalização não teria demonstrado as circunstâncias fáticas que permitiriam a aplicação
do art. 135, III, do CTN, ou seja, não teria havido a demonstração, por parte da
Fiscalização, do ato ilegal que permitiria a aplicação do citado dispositivo do CTN.
É o relatório.
Devidamente processadas as Impugnações apresentadas, a 3a Turma da DRJ/JFA,
por unanimidade de votos, julgou improcedentes os recursos, mantendo o crédito tributário
exigido, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 09-71.355, datado de 05/07/2019,
cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO.
FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. EXIGÊNCIA.
É devido o IPI incidente sobre produtos tributados saídos de estabelecimento industrial
ou equiparado no caso em que referidas saídas ocorreram, erroneamente, sem
lançamento do imposto pelo fato de o estabelecimento não se considerar contribuinte do
imposto utilizando, inclusive, CFOP incorreto.
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO.
FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI E DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL
APURADA EM AUDITORIA DE ESTOQUE.
Demonstrada em auditoria de estoque que o estabelecimento industrial ou equiparado
deu saída a produtos tributados, sem lançamento do imposto, caracteriza-se a falta de
emissão de Nota Fiscal, sendo devido o IPI pela referida saída.
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. RECEITA NÃO COMPROVADA.
Apurado em auditoria de estoque que o estabelecimento industrial ou equiparado deu
entrada a mercadorias sem documentos fiscais e sem registro no Livro Registro de
Entradas, e consequentemente, efetuou o pagamento com receitas omitidas, consideram-
se tais receitas provenientes de vendas não registradas e sobre elas deve ser exigido o
IPI.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SONEGAÇÃO. FRAUDE. PENALIDADE. DUPLICAÇÃO.
Demonstrada a saída de produtos sem a emissão de nota fiscal, além da omissão de
receitas e da tentativa de fazer parecer que operações de saída de produtos (tributadas
pelo IPI) seriam operações de mera revenda (sem IPI), manifesto o intuito de ocultar o
conhecimento do fato gerador por parte da autoridade fiscal, além de suas características
essenciais. Portanto, cabível a aplicação da penalidade em dobro.
ILEGALIDADE. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Demonstradas as irregularidades no documentário fiscal, e suas conseqüências de
omissão de receita e falta de lançamento do imposto, cabível a inclusão do
administrador no pólo passivo da relação tributária, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Impugnação Improcedente
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.646 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento, a Contribuinte apresenta Recurso Voluntário, em que
repisa as alegações constantes de sua Impugnação, exceto quanto ao Item “2.4. Da
Inaplicabilidade da Amostragem” desse recurso, portanto, não reiterado no Recurso Voluntário.
Segue a estrutura do Recurso Voluntário:
2. Das razões recursais
2.1. Da Ausência de Materialidade do Auto de Infração
2.2. Da Ausência de Comprovação do Dolo – Redução da Multa
2.3. Da Ausência de Responsabilidade Solidária
3. Do Pedido
Por fim, segue transcrito o pedido descrito no recurso:
3. Do Pedido
Ante o exposto, tendo em vista a demonstração inequívoca da nulidade existente,
requer seja dado provimento ao presente recurso, pelas razões acima assinaladas.
Ademais, pelo princípio da verdade material, inerente ao processo administrativo,
caso não seja esse o entendimento, requer-se a conversão em diligência, a fim de verificar
a validade da documentação juntada, que dá sustentação ao cancelamento do auto de
infração em destaque.
Por fim, requer também sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço do
Recorrente e também ao endereço do procurador infra-assinado, inclusive comunicação
na íntegra com cópia da r. decisão, como corolário do contraditório, da ampla defesa e do
direito de resposta.
Termos em que,
p. deferimento.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Conversão do julgamento em diligência
O Auto de Infração deste processo foi lavrado com atribuição de responsabilidade
solidária parcial ao Sr. Sebastião Souza da Silva, Sócio – Administrador da pessoa jurídica
autuada, conforme Item 12 do Relatório Fiscal, às fls. 414-415, bem como Termo de Ciência de
Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, às fls.
435-436.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.646 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Tanto a Contribuinte quanto o Responsável Solidário foram intimados do
lançamento fiscal e apresentaram suas correspondentes Impugnações, as quais foram apreciadas
pelo Acórdão no 09-71.355, datado de 05/07/2019, exarado pela 3a Turma da DRJ/JFA.
A Contribuinte foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância
acima referida, consoante Intimação no 1362/2019 – RM, realizada de forma eletrônica,
conforme provam as fls. 566 e 571. Neste ponto, ressalte-se que, após a ciência, a Contribuinte
ofertou seu Recurso Voluntário nestes autos.
Por outro lado, objetivando a ciência do sujeito passivo solidário, a Unidade de
Origem emitiu, via postal, a Intimação Secat/DRF Sorocaba no 1363/2019 – RM, à fl. 568, a
qual, porém, teve seu Aviso de Recebimento (AR) devolvido, como se vê às fls. 609-613.
Não houve demais tentativas da Unidade de Origem para a ciência do
Responsável Solidário por outra modalidade de intimação (Pessoal, Eletrônica ou por Edital)
quanto ao que fora decidido pela DRJ após restar infrutífera a emissão da intimação por via
postal, nem houve também qualquer manifestação dessa Unidade quanto à referida devolução do
AR (exemplo: se o endereço do Responsável Solidário estava ou não de acordo com a base de
dados da RFB e qual o motivo da ausência de nova tentativa).
Pelas razões acima, entendo pertinente ao caso a devolução dos autos à Unidade
de Origem, para adoção dos meios disponíveis na legislação tributária afim de efetivar a ciência
do sujeito passivo solidário e, com isso, proporcionar em plenitude o direito ao contraditório e
ampla defesa.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem efetive a intimação do Responsável Solidário quanto à decisão de primeira
instância, conforme modalidades estipuladas pelo art. 23 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Após a referida intimação e o transcurso do prazo para apresentação de Recurso
Voluntário, os autos devem ser devolvidos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital